Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007066-65.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Fátima Rosana da Cruz
Processo originário: Ação Cautelar Preparatória n. 1004874-36.2022.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória n. 1004874-36.2022.8.11.0041, proposta pela Agravada, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na determinação de expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, referente à CDA n. 202227.
Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pela Agravada, já que não demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Aduz que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração e que deve ser contado da data da ocorrência do fato.
Afirma que as infrações ambientais ocorreram no ano de 2009, conforme Auto de Inspeção n. 135779 e Relatório Técnico n. 00842/SUF/CFFUC/SEMA/2009 e os Autos de Infração ns. 121534 e 121535 foram lavrados no mesmo ano, logo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.
Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória n. 1004874-36.2022.8.11.0041, proposta pela Agravada, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na determinação de expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, referente à CDA n. 202227.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os autos eletrônicos, entendo que, em vista do princípio do tempus regit actum, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que os Autos de Infração ns. 121534 e 121535 foram lavrados no ano de 2009, portanto, antes da publicação daquela norma.
A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – LEI N. 9.873/1999 E DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – APLICAÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA LESÃO – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. (N.U. 1018237-87.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2021, publicado no DJE 07/03/2021). (Negritei).
Da mesma forma, penso que, em razão de a Recorrida questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito, tão somente, aos processos administrativos de âmbito federal e, muito, menos o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.
Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se originarem.
Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2009, e que a lavratura dos referidos Autos de Infração (id. 75901817, págs. 22/21 – autos de origem) e a instauração do Processo Administrativo Ambiental ocorreram no ano de 2009.
Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição da pretensão punitiva.
Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente, o que foi afastado pelo Juízo a quo.
Enfatizo que embora a Recorrida tenha alegado na ação de base que o fato descrito no AI n. 121534 ocorreu no ano de 2003 e que a infração apontada no AI n. 121535 fora praticada por terceiros, tenho que somente no curso do processo será possível constatar se, de fato, suas alegações procedem.
Dessa forma, tenho que há a probabilidade de provimento do Recurso. Logo, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.